Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Em atenção ao que preconiza o artigo 3o, § 3o, do Código Processo Civil, manifestem-se as partes se persiste o interesse no prosseguimento do feito, uma vez que transcorreu o prazo solicitado para a finalização de acordo entre as partes. Publique-se.